Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702721-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: FABIOLA CAVALCANTE DE MELO IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MILTON SOUZA GOMES em favor de FABÍOLA CAVALCANTE DE MELO, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva da paciente na sentença que a condenou como incursa nas penas dos artigos 129 e 129, §12, c/c 14, inciso II, 147, caput (por duas vezes), 329 e 331, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código, não a permitindo recorrer em liberdade. A impetrante aponta que a paciente foi condenada a cumprir a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção inicialmente em regime semiaberto e busca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois a acusada é mãe de criança com menos de dois anos de idade, nos termos dos art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Realça o caráter excepcional da prisão cautelar, que seria desproporcional na espécie, e invoca os princípios da dignidade humana e da proteção à maternidade, para pleitear a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a aplicação da prisão domiciliar em substituição à preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a custódia cautelar da ré no bojo da sentença condenatória. Confira-se: O tempo de prisão provisória não é apto à alteração do regime fixado para o início do cumprimento da pena estabelecida. Além disso, é certo que a ré permaneceu presa, por força de prisão preventiva, durante a instrução criminal, e agora foi condenada à pena privativa de liberdade, devendo iniciar o cumprimento da expiação no regime semiaberto. Não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar (artigos 312/313 do CPP). Além disso, remanescem os requisitos e elementos da prisão preventiva, agora reforçados pela condenação da ré. Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva, a segregação fundou-se na gravidade concreta dos delitos praticados pela condenada e na reincidência verificada através da análise de sua folha de antecedentes penais. Como bem salientou o magistrado que analisou a prisão em flagrante da condenada, no Núcleo de Audiência de Custódia, a ré desacatou agente de polícia e ainda teria tentado agredir, com mordidas e chutes, o policial de plantão e a vigilante que também se encontrava na delegacia. Além disso, proferiu ameaças de morte, dirigidas a ambos. No mais, a condenada é reincidente em crimes dolosos graves, tendo sido definitivamente condenada pela prática dos delitos de furto (autos n. 2012.03.1.005744-5) e pelo crime de roubo circunstanciado (autos n. 2018.09.1.004368-3). Também foi condenada, em primeira instância, pela prática dos delitos de desobediência e desacato (autos n. 0708106-28.2020.8.07.0004). Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado, razão pela qual tal condenação não pode ser utilizada para fins de reincidência ou para considerar a ré como portadora de maus antecedentes, a ação penal em curso é apta a indicar a reiteração criminosa da condenada, inclusive em delitos da mesma natureza. Evidente, pois, que estão mantidas as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva da acusada, visando o acautelamento da ordem pública e evitando-se a reiteração delitiva da acusada. Não houve qualquer alteração da situação fática que ensejou a decretação da prisão, a recomendar a colocação da ré em liberdade. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe. Uma vez confirmados os indícios que incriminaram a ré, com maior razão deverá permanecer segregada. No mais, a defesa aduz que a ré é genitora de criança de um ano de idade, sendo imprescindível aos cuidados da menor, razão pela qual requer seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar. Além disso, a condenada relatou que sua filha é portadora de transtorno do espectro autista e, em razão de sua ausência, parou de falar e andar. Afirmou, ademais, que tem outros quatro filhos, sendo que todos estão sob custódia de seu irmão, o qual não possui condições de cuidar de todas as crianças. A defesa apresentou, como documento comprobatório, apenas a certidão de nascimento de ID 223118873. Em que pesem tais alegações, anoto não haver, nos autos, documentos médicos que demonstram a condição de saúde da filha mais nova da ré. Não foram apresentados quaisquer laudos médicos que evidenciem ser a criança portadora de transtorno do espectro autista ou elementos que atestem ser a ausência da mãe fator determinante para o regresso de seu tratamento. Além disso, a própria ré afirma que as crianças e os adolescentes estão sob os cuidados do irmão, inexistindo indícios de que não estejam recebendo o tratamento e os cuidados necessários para o seu sadio desenvolvimento físico e psicológico. Diante disso, apesar de o art. 318 do Código de Processo Penal determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, tal dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e finalística, impondo-se concluir que a substituição ocorrerá apenas quando justificada pela necessidade de cuidado dos filhos. Ocorre que, no caso, os filhos da acusada encontram-se devidamente acautelados no âmbito da família extensa, inexistindo indícios de que a mãe seja a única pessoa apta a lhes fornecer os cuidados dos quais necessita. Aliás, a própria ré afirmou existir processo no qual se discute a guarda de sua filha mais nova (que, em consulta ao sistema PJE, verifico tratar-se da ação de n. 0720455-15.2024.8.07.0007), a indicar que ainda está sendo judicialmente averiguado se a ré é quem possui melhores condições de ter a criança em sua companhia e de se responsabilizar pelas decisões concernentes à sua subsistência e desenvolvimento. Por fim, o art. 318-A, I, do CP, dispõe que a substituição ocorrerá desde que a mulher não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. E, no caso, a ré foi condenada por ter proferido ameaças de morte direcionadas às vítimas e pela tentativa de lesionar ambos. (id 68216813 - destacamos) Como se vê, ao menos neste momento processual, a sentença que manteve a prisão cautelar da paciente aponta a presença dos requisitos legais exigidos nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltando o seu histórico de envolvimento com atividade criminosa, além da gravidade concreta dos crimes imputados. E, de fato, não se vislumbra qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada, ao passo que - é importante registrar -, ao negar à ré o direito de recorrer em liberdade ,a autoridade judicial sentenciante recomendou-a em estabelecimento penal adequado ao regime prisional semiaberto fixado na sentença. Não há, assim, qualquer ilegalidade a ser dissipada liminarmente na presente ação constitucional. Destaco, por fim, que a só condição materna de filhos menores não é bastante, no caso em que não demonstrada, de plano, a indispensabilidade dos seus cuidados diretos, para autorizar a imediata ou automática substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 do CPP, sem prejuízo de reanálise desses requisitos por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo competente Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator